Tribunal: TJBA
Processo: 8016659-47.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016659-47.2024.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCIANO CONCEICAO BARRETTO

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO
ARGUINDO NULIDADE DAS PROVAS ARRECADADAS EM VIRTUDE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS (PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL) E, SUBSIDIARIAMENTE, O REDIMENSIONAMENTO DE PENA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE SE REJEITA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FUGA DA VIATURA – FLAGRÂNCIA
– COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL - CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA QUE COMPORTA REDIMENSIONAMENTO – APELO PROVIDO EM PARTE.

I –
Sentença que julga procedente a pretensão punitiva para condenar
LUCIANO CONCEIÇÃO BARRETTO
nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto substituída por restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade ou entidade pública, e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos a instituições de mesma natureza, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, garantido o direito de recorrer em liberdade.

II –
Recurso da defesa requerendo a desclassificação da conduta de tráfico para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06) e subsidiariamente, o redimensionamento da pena, considerando a primariedade, os bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis, a fixação do regime aberto ao inicial cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III –
Nulidade das provas por ausência de justa causa que se rejeita. Mediante análise dos autos, verifico a presença de justa causa para a busca pessoal eis que o acusado tentou se evadir ao visualizar a viatura além de dispensar sacola contendo entorpecentes, petrechos e simulacro de arma de fogo, que foi apreendida pela polícia após captura do Acusado (precedentes).

III -

M
aterialidade e autoria do crime restaram comprovadas, de forma induvidosa, como atestam o Auto de Exibição e Apreensão ID. 450886042, fls. 11, Laudo Preliminar ID. 450886043 e Laudo Definitivo ID. 469221955 bem assim pelos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase de Inquérito quanto ao longo da instrução, especialmente os policiais que flagraram o Acusado na posse dos entorpecentes e confirmaram seus depoimentos prestado em sede policial no sentido de que realizavam rondas pela região do condomínio Aeroporto I, Feira de Santana quando visualizaram o Apelante em fuga e dispensando uma sacola plástica, após perseguição, verificaram que o acusado havia dispensado sacola plástica contendo maconha, tubos plásticas para embalagem, balança de precisão e um simulacro de arma de fogo
.

IV –
Conforme entendimento do STJ, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando, como no caso, em absoluta harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

V -
Pleito desclassificatório de inviável acolhimento pois, apesar de não se tratar de expressiva quantidade de entorpecentes (onze gramas de maconha), são relevantes as circunstâncias e demais objetos apreendidos, balança de precisão, embalagens para individualização de droga, simulacro de arma de fogo, tudo isso faz prova de que a substância proscrita não se destinava a mero consumo pessoal.

VI -
O crime de tráfico não reclama, para sua configuração, o ato de venda da substância ilícita, eis que o núcleo do tipo do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, abarca ações múltiplas, tais como
“transportar”, “trazer consigo”, “guardar”
e
“manter em depósito”
, de modo que a só realização de uma delas já é suficiente para comportar a condenação.

VII –
Condenação de rigor. Observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a magistrada a quo fixou a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, permanecendo inalteradas na segunda etapa, ante a ausência de agravantes ou atenuantes. Na derradeira fase, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) restaram fixadas, definitivamente, penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, garantida a substituição por penas restritivas de direitos, nos moldes da Sentença condenatória, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

VIII
-

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo.

X
– RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8016659-47.2024.8.05.0080
, provenientes da Feira de Santana/BA, figurando como Apelante
:
LUCIANO CONCEIÇÃO BARRETTO

e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.